Tribunal: STF
Processo: RE 93576
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-03-10
Data de publicação: 1981-03-10

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXAME DE PROVA. IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. FATO
GERADOR. INGRESSO DA MERCADORIA EM TERRITÓRIO NACIONAL
(VERIFICAÇÃO). - TEMA QUE, DEPENDENTE DA COMPROVAÇÃO DE MATÉRIA DE
FATO, E INSUSCETIVEL DE REEXAME NESTA INSTÂNCIA. DISSIDIO
JURISPRUDENCIAL (PROVA). INOBSERVANCIA AOS REQUISITOS DA SÚMULA 291
DE MOLDE A INVIABILIZAR O RECURSO PELA LETRA D. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.